Tribunal: TJDFT
Processo: 0724100-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO REFORMADA PARA FINS DE APLICAÇÃO, A PARTIR DE 30/06/09, DO IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA INCABÍVEL. AFASTADA A CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, para determinar a remessa dos autos de origem à contadoria judicial a fim de que seja utilizado o índice de correção IPCA-e, a partir de 30/6/09, em substituição à TR. 1.1. Em suas razões, o embargante alega existir omissão no acórdão. Afirma que o aresto foi silente sobre a alegação de afastar e/ou inverter a condenação do ora embargante ao pagamento dos honorários de sucumbência, já que o acórdão entendeu que não havia excesso na execução e determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Na decisão agravada, foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal e a parte exequente foi condenada ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso. 3.1. Neste agravo de instrumento, foi reformada a decisão recorrida, para determinar a remessa dos autos de origem à contadoria judicial, a fim de utilizar o índice de correção IPCA-e, a partir de 30/6/09, em substituição à TR. 3.2. O acórdão embargado, apesar de ter dado provimento ao agravo de instrumento, deixou de afastar a condenação do ora embargante ao pagamento de honorários, de modo que a omissão há de ser suprida.
4. No caso dos autos, com o julgamento do agravo de instrumento, a impugnação do Distrito Federal foi rejeitada, aplicando-se à hipótese a Súmula no 519 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios” (Publicada no DJE de 02/03/2015). 4.1. Dentro deste contexto, apesar de não ser possível acolher o pedido de inversão dos honorários advocatícios fixados na decisão agravada, deve ser afastada a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.